Tribunal: CARF
Processo: 10923.720005/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.720005/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.737 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
PRETEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE 796.939.
Tema 736. ADI 4905.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-64.694, proferido pela 9a
Turma da DRJ/REC, em 26 de setembro de 2019, que julgou improcedente a impugnação
apresentada ao lançamento de multa isolada decorrente de compensação não homologada, nos
autos do processo administrativo no 10923.720.050/2017-13, no valor de R$ 121.883,56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.720005/2019-12
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, fls. 2/8, no valor de R$ 121.883,56
(cento e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos),
lavrado em razão da compensação indevida de créditos tributários formalizados pelo
contribuinte através da apresentação da PER/Dcomp no 38062.81081.050417.1.3.02-
9020, com fundamento no Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada
pela Lei no 11.488/07.
O lançamento é decorrente da decisão materializada no Despacho Decisório
SEORT/DRF/SBC no 298, de 12 de dezembro de 2018, fls. 45 e seguintes, que tramita
no processo administrativo fiscal no 10923.720.050/2017-13, conclusivo no sentido de
imputar ao contribuinte a tentativa de utilização dolosa de créditos falsos e, em razão
disso, não homologar a compensação declarada.
Sendo assim, o auto de infração foi calculado ao montante de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, dada a
falsidade apontada no procedimento fiscal, conforme determina o art. 74, parágrafo 1o,
II da IN/RFB no 1717/2017. Em adição, foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais, tramitando no processo no 10923.720006/2019-67, apensado a este.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 30/01/2019, fl. 64, e apresentou
impugnação em 01/03/2019, fl. 68, na qual alega, em síntese, que:
- No dia 05 de abril de 2017 o assessor tributário da Pretel, inadvertidamente, com base
na planilha da previsão de faturamento elaborada pelo setor financeiro, enviou Dcomp
compensando débito existente em conta corrente da RFB no valor de R$ 81.255,70,
supondo a existência de imposto de renda retido na fonte de prestação de serviço código
1708 em valor aproximado de R$ 82.000,00. Como se pode verificar no anexo das
FONTES PAGADORAS DIRF NO CALENDÁRIO DE 2017 o valor retido na fonte
em 2017 foi de R$ 93.368,37, portanto realmente havia saldo de retenções na fonte
suficientes para compensar o débito daquele PerDcomp. O que houve foi o pedido
baseado em previsões que iriam acontecer durante todo o ano;
- A fiscalização concluiu que o procedimento teve como objetivo fraudar o pagamento
dos débitos através da intenção de fraude, falsificando informações, o que não é verdade
como a seguir se demonstra e até porque, antes a Pretel, ESPONTANEAMENTE,
cancelou a referida DCOMP, exatamente no dia 27/12/2017, sem que tenha sido
intimado, posto que não consta nos autos o AR comprovando e, portanto, em
14/02/2018 o contribuinte estava na condição de espontaneidade. Os pedidos de
cancelamentos foram enviados respectivamente em 24/08/17 e 14/02/18, portanto
anterior a data da ciência da intimação n. 849/18 que foi em 16/10/18;
- Ao fim, requer que seja acolhida a contestação e que seja considerada descabida
representação fiscal para fins penais, visto que o débito encontra-se no respectivo conta
corrente e, inclusive foi objeto de parcelamento quando do cancelamento do perdcomp e
que se promova de imediato o arquivamento desse processo.”
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente mantendo o crédito tributário lançado, cuja ementa da decisão segue
transcrita:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
QUALIFICADA.
INFORMAÇÃO FALSA.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os acréscimos
legais previstos na legislação. Sem prejuízo desta cobrança, será exigida do sujeito
passivo, mediante lançamento de ofício, multa isolada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado,
quando ficar comprovada falsidade da declaração apresentada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“(...)
II – DO DIREITO
II.1. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DCOMP ANTES DE MANIFESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO ENTE FISCALIZADOR.
Tal como se consta no relato dos fatos, o recorrente alega que identificou ter apurado
equivocamente os supostos créditos lançados na DCOMP no
38062.81081.050417.1.3.02-9020, que tinha como intuito a compensação e extinção de
parte de seus créditos tributários.
Pelos documentos que instruem os autos, a referida DCOMP foi transmitida em
05/04/2017. Também pelo que consta dos autos, há duas transmissões de pedido de
cancelamento dessa DCOMP, datados de 27/12/17 e 14/02/18. Por sua vez, o despacho
administrativo relativo ao pedido de compensação se deu em 16/10/2018 ou seja, meses
depois dos pedidos de cancelamento.
O pedido de cancelamento da DCOMP encontra-se fundamentado nos artigos 112, 113
e 114 da Instrução Normativa 1717/17, e o tema foi matéria de debate por parte do
contribuinte em primeira instância, que por sua vez, ocasião em que o Sr. Auditor Fiscal
não procedeu com a análise da matéria.
Posto isto, em respeito ao princípio da verdade real, da razoabilidade e dos fatos e
provas apresentados, necessário se faz a apreciação da tese defensiva, afastando óbices
formais que preconizam a intangibilidade das informações prestadas.
Insta esclarecer mais uma vez que não houve, por parte do contribuinte, intenção com
dolo no sentido de não pagar seu passivo tributário, tendo que o as informações
constantes no DCOMP se deram por equívoco de seu assessor tributário, tanto é que
posteriormente, antes de ter havido manifestação por parte do ente fiscalizador,
procedeu com os pedidos de cancelamento do pedido.
Como se sabe, o pedido de cancelamento da compensação está previsto na Instrução
Normativa n. 1717/17, conforme a seguir reproduzido:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor- fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Posto isto, passamos a ressaltar e a esclarecer, o quanto segue.
Tal como inequivocamente comprovado nos autos, nas datas de 27/12/2017 e
14/02/2018, o contribuinte procedeu com o pedido de cancelamento da DCOMP
objeto dos autos. Veja-se, portanto, que tendo ciência do seu equívoco o recorrente
requereu ao ente fiscal o cancelamento do seu pedido de compensação, o que se deu
meses antes do fisco proferir despacho decisório.
Como não bastante, ao ser intimado pelo Sr. Auditor Fiscal para prestar esclarecimentos
quanto ao seu pedido de compensação, o recorrente manifestou-se informando ter
ocorrido equívoco no seu pedido, esclareceu ter procedido com o pedido de
cancelamento e requereu ao Sr. Auditor fiscal a desconsideração do pedido de
compensação.
Com efeito, tem-se que o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, especialmente
com a imposição de multa de ofício, é totalmente descabido e arbitrário, uma vez que a
DCOMP que deu causa ao ato refutado deveria ter sido cancelada, tal como preconizado
pela Instrução Normativa.
Outrossim, demonstrada a inconsistência do lançamento de ofício, requer seja acolhido
e dado provimento ao presente recurso voluntário, a fim de que seja reformada a decisão
de primeira instância para anular o auto de infração, afastar a multa de ofício, bem
como, a determinação de representação fiscal para fins penais, uma vez que o fato
gerador que deu causa a abertura do processo administrativo sequer deveria existir, o
que se diz em razão do pedido de cancelamento da DCOMP formulado de acordo com
os critério estabelecidos em Lei.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

II.2. MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS DA
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
MULTA CONFISCATÓRIA.
Em que pesem os argumentos anteriormente expostos, não sendo este o entendimento
dessa r. sessão de julgamento, o que se admite tão somente a título de argumentação,
não deverá prevalecer a imposição da multa de ofício de 150%, por ter caráter
confiscatório, conforme se demonstrará a seguir.
As multas aplicadas no contexto do direito tributário são penalidades pecuniárias
impostas pela autoridade fiscal em contrapartida ao descumprimento da legislação
tributária. A classificação tradicional das multas segrega-as em moratória, de ofício ou
isolada. Atribui-se à multa de ofício, aquela decorrente da ação Estatal de lançar o
crédito tributário quando o contribuinte não tomou as medidas que lhe eram cabidas, o
caráter punitivo, sancionador.
A multa qualificada versada no artigo 44, II, da Lei no 9.430/96 (atual artigo 44, §1o, da
Lei no 9.430/96) é, sem dúvida, multa de ofício e, por decorrência, multa punitiva. E não
se trata de mera multa no caso de lançamento de ofício, pois esta é tratada no caput do
artigo, mas de multa aplicada ao contribuinte que tenha incorrido em ilícito penal,
notadamente naqueles previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação,
fraude ou conluio).
Então a discussão deve se ater à compatibilidade da multa qualificada sancionadora, no
percentual de 150% do tributo lançado, fruto de ato de sonegação, fraude ou conluio do
contribuinte, com o princípio constitucional da vedação ao confisco. Não é a primeira
vez que o Tribunal se depara com esse tema, pelo que surge relevante estabelecer as
premissas sobre as quais a análise do caso deve repousar, segundo o artigo 926 do
Código de Processo Civil precedentes da Corte.
Inicialmente, vale lembrar que sua jurisprudência sobre a aplicabilidade do princípio da
vedação ao confisco às multas, embora o dispositivo constitucional se refira
simplesmente à “tributo”. Sobre o tema, veja-se REsp no 657.372, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, e o AI no 769.089, da relatoria da Ministra Rosa
Weber.
A Corte também já decidiu que pode ser ponderado com normas infraconstitucionais, de
maneira abstrata, no que conflitará caso as multas fiscais fixadas sejam desarrazoadas.
Sobre o tema, veja-se trecho da ementa do acórdão na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (“ADI”) no 551, da relatoria do Ministro Ilmar Galvão: “a
desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a
multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do
contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional
federal.”
Paulo de Barros Carvalho (Carvalho, P. de B., 2016. Curso de Direito Tributário. São
Paulo: Saraiva), com propriedade afirma que referido artigo 150, IV, da Constituição
Federal um rumo axiológico, tênue e confuso, cuja nota principal repousa na simples
advertência ao legislador dos tributos, no sentido de comunicar limite para a carga
tributária.” A tarefa de estabelecer limite, portanto, é missão da Suprema Corte.
E a Corte já o fez em algumas oportunidades. Na já citada ADI no 551, ao analisar a
constitucionalidade dos parágrafos 2o e 3o do artigo 57 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que haviam
previsto que multas consequentes do não recolhimento dos tributos estaduais não
poderiam ser inferiores a duas vezes o seu valor, e que quando o contribuinte incorresse
o crime de sonegação, as multas não poderiam ser inferiores a cinco vezes o valor do
tributo evadido, O Ministro Marco Aurélio havia se manifestado pela
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

inconstitucionalidade de quaisquer multas que ultrapassem o valor principal do
tributo.(...)
Note-se que o caso acima se assemelha ao dos autos, ou seja, cuida de multa de ofício
(punitiva) resultante de suposta conduta dolosa do contribuinte. Noutra oportunidade
(ADI no 1.075, de relatoria do Ministro Celso de Melo), analisando a
constitucionalidade da multa de 300% incidente sobre o valor da operação de venda ou
prestação de serviço quando o contribuinte não houver emitido nota fiscal, recibo ou
documento equivalente, incorrendo, portanto, no crime previsto no artigo 1o, V da Lei no
8.137/90, o STF entendeu pela incidência do princípio da vedação ao confisco.
O Supremo também confirmou sua jurisprudência no julgamento do RE com
repercussão geral no 582.461, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. No voto do
relator (vencedor), reconheceu-se a inconstitucionalidade de multas acima de 100%,
justamente com base nos precedentes citados acima, veja-se: (...)
Diversos outros casos reproduziram o entendimento do plenário da Corte, tais como RE
no 833.106, relator Ministro Marco Aurélio, e no e no RE no 754.554, relator Ministro
Celso de Mello.
Sabe-se então que o Supremo Tribunal Federal definiu que a multa de ofício, aquela
punitiva, mesmo no contexto de sonegação fiscal, não pode ultrapassar o valor da
própria obrigação principal, ou seja, no caso concreto, não deve ser maior do que 100%.
Qualquer penalidade acima desse percentual configura, ainda que de maneira abstrata,
confisco de patrimônio ou renda do contribuinte.
(...)
Posto isto, tem-se como incontroverso o fato de que a multa de ofício não pode, sob
pena de inconstitucionalidade, ser superior a 100% do valor do tributo.
A questão agora, versa sobre a possibilidade de se aplicar o agravamento à multa, a qual
depende do contribuinte ter agido com dolo. Com todo o respeito ao entendimento
firmado pelo Sr. Auditor Fiscal, como pode se falar em prova inequívoca de intenção
deliberada do recorrente em não pagar seus tributos por meio da inserção de dados
falsos em DCOMP, quando o próprio contribuinte, antes de qualquer manifestação
do Ente Fiscal a respeito do seu pedido, reconheceu seu equívoco e requereu o
cancelamento da DCOMP?
Com efeito, é inaplicável à espécie a multa de ofício qualificada, pois não ficou
demonstrado o evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, por meio do dolo, por
parte do contribuinte. A caracterização do elemento dolo exige a presença de
substancial conjunto probatório sobre a prática do ato infracional, não se prestando para
tal a existência de meros indícios da intenção dolosa por parte do agente. No caso dos
autos o Fisco sequer demonstrou o evidente intuito de fraude, uma vez que não trouxe
com precisão a circunstância apta a qualificar a infração, se sonegação, fraude ou
conluio, limitando-se a afirmar que as circunstâncias descritas se enquadram em tese
nos dispositivos legais citados no auto de infração, razão pela qual não se sustenta a
aplicação de multa de 150%.
Há de ser considerado ainda que o contribuinte, conforme amplamente exposto,
procedeu com o pedido de cancelamento da DCOMP, antes que tenha havido qualquer
manifestação do Ente Fiscal sobre a mesma.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

Não há prova contundente de ter o contribuinte agido com o evidente intuito de fraude,
ônus do qual não se desincumbiu o Fisco. Sendo a conduta do sujeito passivo dissociada
dos conceitos qualificadores de fraude, sonegação e conluio, capazes de configurar o
dolo, a mesma enquadra-se em equívocos e erros na interpretação da legislação
aplicável, afastando qualquer possibilidade de agravamento da penalidade da multa.
Nos termos do art. 112, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, havendo dúvidas
quanto a natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou ainda, à autoria,
imputabilidade ou punibilidade, deve-se interpretar a lei tributária da forma mais
favorável ao acusado.
Pelo exposto, sob qualquer aspecto, não há se falar na aplicação da multa qualificada,
devendo a mesma, ser afastada pela inexistência de dolo e, se mantida, o que se admite
tão somente a título de argumentação, deverá ser reduzida ao seu patamar mínimo, haja
vista tratar-se de multa confiscatória.
II.3. MULTA DE OFÍCIO X MULTA COMO SANÇÃO PENAL
Segundo a Fazenda, a multa de ofício é qualificada em decorrência da gravidade da
conduta do contribuinte, ou seja, o ato de sonegar, fraudar ou conluiar com a finalidade
de suprimir tributo justificaria a aplicação de uma penalidade mais gravosa. Admite-se,
dessa forma, que a qualificação da pena ocorre exclusivamente pela gravidade da
conduta do agente.
Contudo, o que a Fazenda pretende punir já é punido pela lei criminal, veja-se: (...)
Portanto, não há justificativa para que se permita a punição de um fato (sonegação,
fraude ou conluio) entendido pela legislação penal como crime, por duas vezes, pelo
mesmo motivo, tratando-se de verdadeiro bis in idem, razão pela qual, por mais este
motivo deverá ser afastada a multa de ofício.
III – PEDIDO
Diante do exposto, requer seja recebido e dado provimento ao recurso voluntário, para
que seja reformada a decisão ora recorrida, a fim de que seja declarado nulo o auto de
infração, afastando a multa de ofício, bem como, a determinação de representação para
fins penais, conforme fundamentado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se ao lançamento de multa
isolada decorrente de compensação não homologada nos autos do processo administrativo no
10923.720.050/2017-13, no valor de R$ 121.883,56.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

Sobre a questão assim ficou decidido no acórdão de piso:
“Conforme compreende-se do relato, é incontroversa a inexistência de crédito a ser
aproveitado pelo contribuinte na ocasião da transmissão da declaração de compensação
da qual cuidou o Despacho Decisório SEORT/DRF/SBC No 298, de 12 de Dezembro
2018, ora combatido. A não homologação da compensação foi decidida no curso do
processo no 10923.720050/2017-13, sendo que neste foram analisados e afastados os
argumentos ora trazidos também na Impugnação aqui em apreciação quanto,
especificamente, a não homologação da compensação pretendida.
Não homologada a compensação, deve incidir a multa prevista no art. 74 da IN RFB no
1717/2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou II - de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, quando ficar
comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos dos arts. 3o e 142 do Código Tributário Nacional, não há margem de
discricionariedade à autoridade fiscal quanto ao cabimento da multa em casos
específicos. Formalizada a não homologação da compensação, deve incidir a multa com
base no valor dos créditos que se pretendeu compensar. No presente processo, o
lançamento foi efetuado com fundamento no inciso II do parágrafo 1o do art. 74 da IN
RFB no 1717/2017, reproduzido acima, nos termos colocados em Relatório Fiscal, fls.
49 e seguintes:
Diante dos fatos citados, ao apresentar a Declaração de Compensação (DCOMP)
de no 38062.81081.050417.1.3.02-9020, vinculadas a supostos créditos de
Retenção de Fonte sobre Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica (código 1708), o contribuinte incorreu em Fraude, pois se
utilizou de créditos inexistentes e, caso fosse transcorrido o prazo de 05 (cinco)
anos estabelecido por lei, nos termos do § 5o do artigo 74 da lei no 9.430/96, os
débitos declarados e indevidamente compensados estariam homologados por
disposição legal, caracterizando, portanto, a conduta prevista nos artigos 1o e 2o
em seus incisos I, da lei no 8.137/90:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
(...)
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
Importante ainda destacar que a declaração de compensação possui caráter de
confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para exigência dos débitos
indevidamente compensados, conforme parágrafo único do artigo 66 da IN-RFB
no 1717/2017:
Art. 66 A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
O contribuinte alega, em linhas gerais, que houve equívoco no preenchimento da
declaração de compensação. Tal alegação, porém, além de não ser acompanhada de
provas, não traz argumentação plausível. A comprovação da ocorrência de retenções
não se presta a demonstrar o erro, uma vez que as retenções foram utilizadas na via
adequada. Não houve, é dizer, a troca de utilização da via de lançamentos contábeis pela
via de transmissão de declaração de compensação. Na prática, havendo a homologação
da compensação declarada, teria-se cenário em que os créditos teriam sido utilizados em
duplicidade.
A falsidade na declaração, no caso, consistiu na informação de créditos que,
efetivamente, não existiam, dada a carência de liquidez e certeza, confirmada pela
inexistência de saldo negativo de IRPJ, mas sim resultados de IRPJ a pagar. A
contribuinte indicou as retenções como se fossem saldos negativos, inclusive algumas
das retenções sequer ainda tinham ocorrido ao tempo da transmissão da dcomp,
conforme lista juntada à fl. 73.
Sobre a incidência da multa qualificada aplicada sobre os casos de não homologação de
compensações, tem assim se manifestado as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ):
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrado nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%. (Acórdão DRJ/SPO no
16- 88649, de 31/07/2019). (...)
A representação fiscal para fins penais, por sua vez, é decorrente do disposto no art. 83
da Lei no 9430/96, cabendo ao fisco meramente formalizar a constatação e encaminhar
para órgãos competentes para averiguação, em caso de manutenção do lançamento, ao
final da discussão em esfera administrativa. Diante disto, deve ser mantida a multa
qualificada pela não homologação das compensações com o uso de informação falsa.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”.
Por outro lado, a Recorrente, em sede recursal, alegou que conforme comprovado
nos autos, nas datas de 27/12/2017 e 14/02/2018, o contribuinte procedeu com o pedido de
cancelamento da DCOMP objeto dos autos.
Logo, referido auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, especialmente com
a imposição de multa de ofício, é totalmente descabido e arbitrário, uma vez que a DCOMP que
deu causa ao ato refutado deveria ter sido cancelada. Assim, no entender da Recorrente seria
inaplicável à espécie a multa de ofício qualificada, pois não ficou demonstrado o evidente intuito
de fraude, sonegação ou conluio, por meio do dolo, por parte do contribuinte.
Recorrente, aduziu, ainda ser incontroverso o fato de que a multa de ofício não
pode, sob pena de inconstitucionalidade, ser superior a 100% do valor do tributo. Por fim,
requereu a reforma da decisão ora recorrida, a fim de que seja declarado nulo o auto de infração,
afastando a multa de ofício, bem como, a determinação de representação para fins penais,
conforme fundamentado.
A multa ora em litígio foi definida pela Lei 9.430/96 que assim dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
Ocorre que, em recente decisão, publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023, conforme
certidão adiante reproduzida:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.737 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10923.720005/2019-12

[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada ora em
discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar o
entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 148
DF CARF MF
Original